Tribunal: TJDFT
Processo: 0069503-27.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0069503-27.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ORESTES NUNES DE SOUZA DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO Intimados a manifestarem-se sobre a eventual adesão ao acordo homologado perante o E. STF, as partes não chegaram a um consenso (ID’s 13811714, 13916124, 14428176, 14704735 e 25537574). Assim, indefiro o pedido de homologação de acordo formulado unilateralmente pelo réu/apelante, Banco Bradesco S.A. (ID 17638969). Sobrestem-se os autos até o julgamento dos RE 626.307/SP (tema 264), RE 591.797/SP (tema 265), RE 631.363/SP (tema 284) e RE 632.212/SP (tema 285). Esclareço que os julgamentos realizados estão sendo objeto de reclamações junto ao C. STF, com determinação de anulação, a exemplo das Reclamações 39.100/GO, 38.941/GO e 41.952/GO. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator